Tribunal: TJBA
Processo: 0502141-26.2016.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502141-26.2016.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS HENRIQUE MORBECK RIBEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE JEQUIE e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TESE JURÍDICA FIXADA PELO STF NO
RE 1.140.005/RJ
– TEMA 1.002. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA EM LITÍGIO COM O
ENTE PÚBLICO AO QUAL ESTÁ VINCULADA.
POSSIBILIDADE.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº.
0502141-26.2016
.8.05.0
141
,
em que figuram como parte apelante
CARLOS HENRIQUE MORBECK RIBEIRO
e parte apelada
ESTADO DA BAHIA

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO,
adequando o acórdão de id. 40854048 à tese firmada pelo STF no RE nº
1.140.005/RJ
(Tema 1002), nos termos do voto da relatora.

7